Tribunal: TJES
Processo: 5007021-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007021-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGRAVADO: SEBASTIAO MARCIO DE OLIVEIRA SOUZA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007021-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO: SEBASTIÃO MÁRCIO DE OLIVEIRA SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra decisão monocrática ID 2542504, de lavra da E. Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, que inadmitiu o recurso por ele interposto.

Em suas razões, ID 3893918, o recorrente afirma, em síntese, que o recurso de agravo de instrumento foi manejado em face da decisão que analisou a exceção de pré-executividade manejada pelo ora recorrente e, por isso, é tempestivo. Sustenta, ainda, que as matérias deduzidas são de ordem pública, não se sujeitando a preclusão.

Contrarrazões ID 3901644.

Pois bem.

Conforme se infere do ID 2032800 o Município recorrente ofertou, na origem, embargos à execução – recebidos como impugnação ao cumprimento de sentença pela decisão ID 2032812 – questionando, em síntese, eventual excesso de execução.

Antes de decidir sobre a impugnação, o Magistrado
a quo,
na forma do artigo 9º, do CPC, intimou as partes para se manifestarem acerca do valor total do crédito em cobrança e do limite fixado na Lei Municipal nº 2087/2018 para pagamento por RPV (ID 2032824).

Foi então que o Magistrado, em dezembro de 2020, rejeitou a impugnação, tratando, tão somente, da possibilidade de pagamento por RPV.

Intimado da referida decisão, o Município não opôs embargos de declaração aduzindo omissão quanto ao excesso de execução por ele aventado, tampouco ofertou recurso de agravo de instrumento trazendo ao conhecimento do E. TJES a matéria relativa ao RPV e também a questão do excesso de execução.

Ao revés, decidiu o Município opôr exceção de pre-executividade impugnando a decisão proferida pelo Magistrado a respeito do pagamento por RPV.

Em seguida, em agosto de 2021, o MM. Juiz proferiu decisão rejeitando a exceção sob o argumento de que a matéria já havia sido decidida e não cabia reapreciação.

Foi, então, que o Município manejou o Agravo de Instrumento cuja intempestividade foi corretamente reconhecida pela E. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, por meio da decisão monocrática ID 2542504 ora impugnada.

Vislumbra-se da narrativa o acerto da inadmissão do recurso, uma vez que cabia ao Município recorrente apresentar recurso em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, seja para questionar a decisão que determina o pagamento por meio de RPV, seja para impugnar a omissão do juízo quanto apreciação do excesso de execução.

Ocorre que, em que pese a necessidade de impugnar a decisão a tempo e modo adequados, optou o Município por devolver a matéria ao Juízo por meio de exceção de pré-executividade que, como se sabe, não interrompe nem suspende o prazo do recurso.

Como se sabe, a impugnação deve ser apresentada contra a
primeira das decisões
, na medida em que
o pedido de reconsideração,
qualquer que seja a forma de veiculação
,

não tem o condão de interromper

o prazo recursal
. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. ARTS. 219, 1.003, § 5º, E 1.070 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTEMPESTIVIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O mero pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio
. III - É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070, do Código de Processo Civil de 2015. IV - Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1640515/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017). grifei.

__________________________

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
- O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.
- Agravo não conhecido.
(AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017). grifei.

Importante frisar, ainda, que a argumentação trazida no agravo de instrumento, de que a matéria é de ordem pública e, por isso, não estaria sujeita ao regime das preclusões, não pode ser acolhida.

Isso porque, ainda que as matérias de ordem pública possam ser submetidas ao Juízo a qualquer momento, fato é que, uma vez decididas de forma contrária aos interesses das partes, abre-se para o litigante o prazo para a impugnação da matéria para que ela possa ser levada ao conhecimento da segunda instância.

Isso porque,
ainda
que a questão debatida no mérito recursal pudesse ser considerada questão de ordem pública, sua análise está condicionada ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso.

Especificamente sobre a questão trago precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
3. A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública
. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1347850/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

Assim, considerando que não ocorreu nenhum fato novo que ensejasse nova análise da questão já posta e decidida pelo Juízo, é de se reafirmar que o segundo questionamento – veiculado pela via da exceção de pré-executividade – equivale a um pedido de reconsideração.

Saliente-se, ademais, que, mesmo que as matérias sejam de ordem pública, tal circunstância não as tornam eternamente irrecorríveis, sem a devida observância às normas processuais que tratem dos prazos recursais.

Assim, o fato do recorrente ter utilizado o pedido de reconsideração via exceção de pré-executividade e não interposto o recurso adequado em face da primeira decisão que tratou dos temas, impediu o conhecimento da irresignação por esta instância recursal no bojo do agravo de instrumento, o que se confirma no presente momento.

Reitero, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONCEDIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO.
1. A oposição de pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição dos recursos próprios. Precedentes. 2. A consequência da falta de prática de determinado ato no momento processual oportuno é definitivo e impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior, por força do instituto da preclusão
. 3. Recurso Especial não provido.
(STJ; REsp 1579094; Proc. 2016/0008663-5; AM; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 14/06/2018; DJE 07/08/2018; Pág. 9970). grifei.

_____________

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECEDIDO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECURSO.
1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt-REsp 1.552.238; Proc. 2015/0215541-3; SP; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 06/03/2018; DJE 12/03/2018; Pág. 1741). grifei.

_______________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.
2. Agravo conhecido. Recurso Especial não provido.
(STJ; AREsp 1.215.405; Proc. 2017/0311037-6; SP; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 30/01/2018; DJE 06/02/2018; Pág. 8236). grifei.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INADMISSÃO – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A impugnação recursal deve ser apresentada contra a primeira das decisões, na medida em que o pedido de reconsideração, independente do meio no qual é veiculado, não tem o condão de interromper o prazo recursal.

2. Ainda que as matérias de ordem pública possam ser submetidas ao Juízo a qualquer momento, fato é que, uma vez decididas de forma contrária aos interesses das partes, abre-se para o litigante o prazo para a impugnação da matéria para que ela possa ser levada ao conhecimento da segunda instância.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.